Tribunal: TJSP
Processo: 1500626-81.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Confissão em sintonia com os depoimentos dos policiais - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu pelo tráfico - Ministério Público que busca o afastamento do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas - Pena fixada com critério e corretamente - Viável, ainda, na espécie, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Confissão em sintonia com os depoimentos dos policiais - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação do réu pelo tráfico - Ministério Público que busca o afastamento do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas - Pena fixada com critério e corretamente - Viável, ainda, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial semiaberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso ministerial não provido, provendo-se parcialmente o defensivo.